Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.

1.A controvérsia recursal cinge-se em saber se terceiro (irmã do de cujus), ao requerer, em nome próprio, a compensação do ITCMD com precatório, tem legitimidade para figurar como devedora na CDA em razão desse fato.

2.É sabido que o lançamento é ato vinculado (AgInt no REsp 1591498 / CE), de modo que somente poderão figurar como sujeitos passivos da obrigação tributária aqueles compreendidos na definição legal de contribuinte ou responsável.

3.A Lei 3.804/2006 é quem instituiu o tributo de transmissão causa mortis e estabeleceu a condição de sujeito passivo como condição para o lançamento do tributo em seu desfavor. No caso, percebe-se claramente que o inventariante não é sujeito passivo do ITCMD, sendo essa obrigação dos herdeiros ou do espólio, a depender de existir ou não o inventário.

4.Por conseguinte, nenhuma relevância há na circunstância da inventariante formular o pedido de compensação do débito com precatório que possuía, pois justamente por ser ato vinculado, sua conduta não é fato gerador de tributo, tampouco altera a legislação tributária para alçá-la à condição de sujeito passivo do imposto.

5.Portanto, é inegável a violação ao direito líquido e certo da impetrante, pois foi eleita sujeita passiva do imposto ao arrepio da legislação tributária e apenas e tão somente porque, enquanto representante do espólio (inventariante), requereu a compensação do débito fiscal com o precatório que possuía. Se algum vício existiu, foi o fato de a Fazenda deixar de exigir a comprovação da sua condição de devedora dentro esse procedimento.

6. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.